Tribunal: TJSP
Processo: 3003100-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Sucessores do autor falecido que se habilitaram nos autos e deram prosseguimento à execução. MM. Juízo 'a quo' que afastou a ocorrência da prescrição no que atina à execução da obrigação de pagar. Manutenção da r. decisão de primeiro que é medida de rigor.

1. Tema no 877 (RESP 1.388.000/PR) do C. STJ que trata do prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Sucessores do autor falecido que se habilitaram nos autos e deram prosseguimento à execução. MM. Juízo 'a quo' que afastou a ocorrência da prescrição no que atina à execução da obrigação de pagar. Manutenção da r. decisão de primeiro que é medida de rigor.

1. Tema no 877 (RESP 1.388.000/PR) do C. STJ que trata do prazo prescricional para a execução individual, o qual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o artigo 94, da Lei n.o 8.078/90.
1.1. Entendimento não aplicável ao caso, conquanto na espécie estamos diante de julgado exarado em ação individual.

2. Ademais, o prazo prescricional quinquenal passou a correr apenas a partir da apresentação dos informes necessários à elaboração das contas de liquidação, não evidenciada a ocorrência do lustro prescricional.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.